Tribunal: TJBA
Processo: 8154970-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8154970-32.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Marcos Fabrício Alves da Cruz Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO FARTO. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Marcos Fabrício Alves da Cruz, condenado à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 07 dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP), em razão de abordagem violenta a vítima na Avenida Otávio Mangabeira, nesta Capital, com subtração de bolsa e aparelho celular, sendo contido por populares logo após os fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação imposta em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, termo de restituição, boletim de ocorrência e demais provas documentais. 4. A autoria é confirmada por provas colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, reconhecendo o acusado ainda no local dos fatos e em sede policial, mesmo diante de certa reticência em juízo. 5. O depoimento de policiais militares, ratifica os fatos apurados, possuindo presunção de legitimidade e sendo válido como prova, em conjunto com demais elementos. 6. A confissão parcial do réu em sede policial corrobora a dinâmica dos fatos, conferindo verossimilhança à acusação. 7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição da tentativa, resultando em pena definitiva proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A condenação por roubo tentado pode ser mantida quando demonstradas, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria delitiva por meio de reconhecimento pessoal, palavra da vítima e depoimentos policiais. A confissão parcial do réu, aliada a outros elementos de prova, reforça a certeza do juízo condenatório. É legítima a utilização de depoimentos prestados na fase policial, desde que corroborados em juízo e não infirmados por prova em contrário. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, caput, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.720.537/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 19.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8154970-32.2022.8.05.0001, desta Capital, no qual figuram como Apelante MARCOS FABRICIO ALVES DA CRUZ, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Criminal da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .